Tribunal: STF
Processo: ARE 638700
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-27
Data de publicação: 2012-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL E DE SUA MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. EXTEMPORANEIDADE.



    1. Conforme entendimento predominante nesta nossa Casa de Justiça, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. Entendimento quebrantado, tão-somente, naquelas hipóteses em que a decisão recorrida já está materializada nos autos do processo no momento da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente (AI 497.477-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso). O que não é o caso dos autos.



    2. Embargos não conhecidos.